Tribunal: TJDFT
Processo: 0716124-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação processual.
2. O juízo de origem constatou o falecimento do executado antes da propositura da ação e concedeu prazo para a regularização do polo passivo, o que não foi cumprido pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo foi prematura diante de alegação da ausência de intimação pessoal do exequente para impulsionamento do feito; e (ii) verificar se a ausência de regularização do polo passivo em razão do falecimento do executado, antes da propositura da ação, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O falecimento do executado antes da propositura da ação impede a sua inclusão no polo passivo, configurando ilegitimidade passiva, o que exige a retificação da petição inicial para direcionar a execução ao espólio ou aos herdeiros, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
5. A regularização do polo passivo foi determinada pelo juízo de origem, mas não foi promovida pelo exequente, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. A intimação pessoal para impulsionamento do feito é prescindível quando o exequente é cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de comunicações judiciais, sendo considerada válida a intimação eletrônica realizada pelo sistema.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 108, 313, § 1o, 329, I, 485, IV e VI; Lei 11.419/2006, arts. 2o e 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.025.757/SE, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/05/2023, DJe 05/05/2023; STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2018, DJe 31/08/2018.